Tribunal: TJSP
Processo: 1042813-70.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CONVÊNIO FIRMADO PELA AUTORA, ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, COM A SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO DO ESTADO DE SÃO PAULO – IRREGULARIDADES APONTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA – EXIGÊNCIA, ADEMAIS, QUE UMA VEZ MINISTRADOS OS CURSOS, COMO INCONTROVERSO, OFENDE A RAZOABILIDADE E A

Ementa:
CONVÊNIO FIRMADO PELA AUTORA, ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, COM A SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO DO ESTADO DE SÃO PAULO – IRREGULARIDADES APONTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA – EXIGÊNCIA, ADEMAIS, QUE UMA VEZ MINISTRADOS OS CURSOS, COMO INCONTROVERSO, OFENDE A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042813-70.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DA JOVA RURAL, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após sustentação oral do Dr. André
Garcia Ferracini, rejeitadas as preliminares deram provimento ao recurso,
invertidos os ônus da sucumbência V.U", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042813-70.2017.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.484
APELAÇÃO CÍVEL No 1042813-70.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONVÊNIO
FIRMADO
PELA
AUTORA,
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, COM A
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO
TRABALHO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IRREGULARIDADES
APONTADAS
PELA
ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRAM
NAS HIPÓTESES DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES
TRANSFERIDOS
PREVISTOS
NA
CLÁUSULA
DÉCIMA EXIGÊNCIA, ADEMAIS, QUE UMA VEZ
MINISTRADOS
OS
CURSOS,
COMO
INCONTROVERSO, OFENDE A RAZOABILIDADE E
A
PROPORCIONALIDADE

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
IMPROCEDENTE

RECURSO
DA
AUTORA
PROVIDO.
Cuida-se de ação ordinária movida pela Associação de
Mulheres Amigas de Jova Rural contra a Fazenda do Estado, objetivando
a declaração de inexistência do débito apontado no Processo
Administrativo SERT/SINE no 027/2006, referente ao Convênio SERT-
SINE no 02/2006, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
1.510/1.515.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042813-70.2017.8.26.0053 - São Paulo
3
A autora apelou, suscitando preliminar de cerceamento de
defesa, alegando ocorrência da prescrição e no mérito propriamente dito
buscando a inversão do resultado, sustentando em suma que: a) ainda
que as irregularidades apontadas (que rechaçou uma a uma) tivessem
sido comprovadas pelo Grupo de Trabalho (o que de fato não ocorreu) a
penalidade de devolução integral das quantias repassadas por conta do
convênio não se justifica, em especial pela absoluta comprovação da
realização dos cursos de formação pela própria Secretaria do Emprego e
Relações do Trabalho, nenhuma delas demonstrando a ocorrência de
desvio de finalidade dos recursos recebidos ou a inexecução dos
trabalhos que eram escopo do convênio; b) ademais, o ato administrativo
é nulo por ausência do duplo grau de jurisdição.
Recurso regularmente processado, com resposta contendo
preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva de
parte.
É o relatório.
Despropositadas as preliminares suscitadas pela Fazenda
do Estado na resposta.
A circunstância da autora ter oferecido proposta de
parcelamento do débito para evitar permanência do nome no CADIN (fls.
1.436/1.439) em absoluto a impede de discutir em juízo sua validade,
ainda mais que não consta dos autos tenha obtido êxito.
De outra parte, no polo passivo da relação processual figura
corretamente o ente público que está a exigir o débito cuja inexistência a
autora pretende ver declarada, não sendo possível vislumbrar no feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042813-70.2017.8.26.0053 - São Paulo
4
qualquer interesse da União.
Passando então ao exame do apelo, o primeiro registro
necessário é no sentido de que não havendo sido colocado em dúvida em
nenhum momento que os cursos mencionados na inicial ocorreram, a
falta de oitiva de testemunhas para a comprovação correspondente não
implica em cerceamento de defesa.
Também não é caso de reconhecimento da prescrição.
É verdade que o caso concreto não trata de tributo ou multa
administrativa, o que todavia não invalida o raciocínio levado a efeito no
particular na sentença, uma vez que necessário que as irregularidades no
convênio fossem apontadas em processo administrativo regular, inclusive
com obediência ao contraditório e ampla defesa, somente após o seu
desfecho é que o prazo de cinco anos para a cobrança de eventual débito
passou a correr.
No mérito propriamente dito, porém, melhor sorte está
reservada ao inconformismo.
Em 06 de fevereiro de 2006 a autora firmou com a
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo
o convênio copiado a fls. 320/331, tendo por objeto o estabelecimento de
cooperação técnica e financeira para a execução das atividades inerentes
à qualificação social e profissional de 155 (cento e cinquenta e cinco)
educandos, que vigorou até 10 de maio do mesmo ano.
Em 14 de março de 2007, o Governador do Estado editou o
Decreto no 51.659, instituindo Grupo de Trabalho incumbido de analisar
todos os processos relativos aos convênios celebrados pela Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042813-70.2017.8.26.0053 - São Paulo
5
aludida, o qual em relação à autora elaborou o documento de fls.
1.070/1.083, relacionando no item 2 diversas irregularidades de
responsabilidade da mesma, e propondo a devolução aos cofres públicos
dos recursos repassados e da contrapartida pactuada e não aplicada, o
que foi homologado em 21 de março de 2017 pelo Secretário de Estado
do Emprego e Relações do Trabalho (fls. 1.287).
Ocorre,
todavia,
que
nenhuma
das
irregularidades
apontadas enquadra-se nas hipóteses em relação às quais o pacto em
sua cláusula décima estabelece tão grave consequência:
“Obriga-se a ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE
JOVA RURAL, a restituir os valores transferidos, acrescidos dos
rendimentos da caderneta de poupança no período correspondente à
data de transferência até o dia da sua efetiva devolução aos cofres
Estaduais, quando:
Não for executado o objeto pactuado neste instrumento;
Não for apresentada, no prazo regulamentar, a prestação
de contas;
Os recursos forem utilizados em finalidade diversa da
estabelecida neste Convênio;
Os recursos financeiros transferidos permanecerem sem
movimentação por mais de 30 (trinta) dias e a justificativa apresentada
para o fato não for acatada pela SERT.”
Além disso, exigir da autora que devolva aos cofres públicos
os repasses e a contrapartida após ter incontroversamente ministrado os
cursos objeto do convênio ofende sem dúvida os princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, implicando até
em enriquecimento indevido do Poder Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042813-70.2017.8.26.0053 - São Paulo
6
E diante da solução agora adotada, perde qualquer
relevância cogitar de nulidade do ato administrativo por ausência de duplo
grau de jurisdição.
Em tais condições, rejeitadas as preliminares, dá-se
provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, declarando a
inexistência do débito apontado no Processo Administrativo SERT/SINE
no 027/2006, referente ao Convênio SERT/SINE no 02/2006, ficando
invertidos os ônus da sucumbência.
RICARDO FEITOSA
RELATOR